Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0702135-20.2020.8.07.0018 APELANTE: ROSILENE PEREIRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator